Tribunal: TJES
Processo: 5002530-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA NUNES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002530-31.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER S.A.

Recorrida: ANGELA MARIA NUNES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Inicialmente, proceda-se à secretaria com a retificação do nome do recorrente no sistema, dada a incorporação do Banco Olé pelo Banco Santander.

Recurso interposto conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

(ID. 4308384).

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4308388)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO SANTANDER S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que figura-se no presente caso a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;
b)
que nada justifica a indenização requerida na inicial, quanto aos danos morais;
c)
que o pedido de indenização por dano material não merece qualquer acolhimento;
d)
que a sentença merece ser reformada;
e)
que a pretensão da parte recorrida seja totalmente julgada improcedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da recorrente, oriundos de contrato firmado entre as partes, cujo objeto versa sobre oferta de cartão de crédito consignado.

Pois bem, compulsando os autos, constato que a recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que não existe nos autos qualquer prova dos danos materiais sofridos pela parte recorrida, haja vista que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito, ao realizar uma cobrança com previsão legal e contratual, além de realizar a prestação dos serviços pactuados, bem como impugna a condenação em danos morais, trazendo a diferença entre o cartão de crédito comum e o consignado.

Todavia, percebo que o juiz de piso não condenou o recorrente em danos materiais ou morais, mas limitou-se a determinar o parcelamento do saldo devedor do recorrido para retirar o consumidor do rotativo, por entender que caso não fizesse isso, o consumidor se veria em uma dívida infindável.

Em razão do exposto, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois, verifica-se, na origem, que o recálculo da última fatura mencionada com a consequente devolução do valor pago, a maior, visa impedir o enriquecimento sem causa
, inibindo uma eventual vantagem exagerada ao fornecedor, considerando a nova taxa de juros determinada à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pleito da recorrente pugnando pela inexistência do dano moral, infere-se que a sentença objurgada já manifestou pelo indeferimento da referida cota, postulada nos pedidos iniciais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)